Tribunal: STF
Processo: HC 72972
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INDISPENSABILIDADE DA DUPLA INTIMAÇÃO, TANTO A DO CONDENADO QUANTO A DE SEU DEFENSOR – PRAZO RECURSAL QUE SOMENTE SE INICIA A CONTAR DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL DEDUZIDA EXTEMPORANEAMENTE - PEDIDO INDEFERIDO. 
  
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que se revela indispensável, para efeito de interposição recursal (apelação), a dupla intimação da sentença penal condenatória, que deverá efetivar-se tanto em face do réu condenado quanto em relação ao seu Defensor, sendo irrelevante a ordem em que tais intimações são realizadas, começando o prazo recursal a fluir somente a partir do último ato de intimação.